Tribunal: STF
Processo: AI 102701
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
- Embargos Declaratórios em Agravo Regimental. Tardia é a invocação de dispositivo constitucional por ocasião dos embargos declaratórios, a fim de suprir deficiência da petição do apelo extremo. Ademais, não pode o relator do agravo de instrumento suprir as deficiências de indicação do texto legal necessário à admissão do apelo extremo. Embargos declaratórios rejeitados.